Tribunal: TJES
Processo: 5014341-07.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014341-07.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA MADALENA GIUBERTI
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (3)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014341-07.2021.8.08.0035

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : MARIA MADALENA GIUBERTI

DEFENSORA PÚBLICA : ÉRIKA AVANCINI CASAGRANDE

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VILA VELHA

PROCURADOR : JOSÉ DE RIBAMAR LIMA BEZERRA

RECORRIDO : LUCIANO GIUBERTI ALVES

MAGISTRADO : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia está relacionada à internação compulsória de jurisdicionado, para tratamento de dependência química.

A sentença julgou improcedente o pedido de internação, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, estando suspensa a exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Segundo o Magistrado
a quo
, a internação compulsória do filho da Apelante restou inviabilizada pela ausência de laudo médico circunstanciado, e porque houve resistência da parte em participar do fluxo de regulação de leitos em saúde mental da Rede de Atenção Psicossocial.

A Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) estão preenchidos os requisitos para o deferimento da internação compulsória do terceiro Apelado, em sede de antecipação de tutela recursal; (ii) é dever dos entes públicos disponibilizar o tratamento de saúde; (iii) é desnecessário o prévio esgotamento das vias administrativas; (iv) a ausência de possibilidade de regulação imediata, ou, ao menos, de agendamento emergencial de consulta psiquiátrica e a necessidade de submissão a fluxo de atendimento voluntário, caracteriza negativa estatal; (v) há laudo médico circunstanciado, prescrito por profissional médico vinculado ao Sistema Único de Saúde – SUS, atestando a necessidade e urgência da internação (id. 3273694).

Em contraditório recursal, o primeiro Apelado pede o desprovimento do recurso (id. 3273697).

Não há manifestação do segundo e terceiro Apelados em contraditório recursal.

Pois bem.

De partida, é importante consignar que o direito à saúde encontra-se estabelecido no rol dos direitos indisponíveis, sendo dever do Estado fornecer e assegurar, gratuitamente, o tratamento de saúde do cidadão, nos termos do art. 6º e art. 196, da CF/88.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que o direito à saúde, como corolário do direito à vida, garantido no art. 5º,
caput
, da CF/88, e do princípio da dignidade da pessoa humana, albergado no art. 1º, III, da CF/88, deve ser assegurado por todos os entes da federação.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)” (destaquei)

Além disso, o art. 3º, da Lei Federal n.º 10.216/01, estabelece ser de responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim reconhecidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Por outro lado, o disposto no art. 4º, Lei n.º 10.216/2001, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Ainda, o art. 6º, da Lei n.º 10.216/2001, estabelece que a internação só é determinada se houver pedido formal, feito por médico, atestando que o jurisdicionado não possui domínio sobre sua condição psicológica e física.

No caso dos autos, o laudo médico foi elaborado por profissional médica vinculada ao SUS, sem indicação de especialidade, em que informa que
[...] SOLICITO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, INTERNAÇÃO DO PACIENTE SUPRACITADO, 46 ANOS DE IDADE, ADICTO (USO DE COCAÍNA, CRACK E CIGARRO) HÁ 36 ANOS, COM HISTÓRICO RECORRENTE DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO, SEM SUCESSO-ALTA PRECOCE (?). RESIDE EM VILA VELHA, COM A MÃE, MARIA MADALENA GIUBERTI, IDOSA (75 ANOS), PORTADORA DE COMORBIDADES, AO QUAL APRESENTA CONVÍVIO ‘CONTURBADO’, SEGUNDO RELATOS DO MESMO [...]
(id. 3273595).

Não é possível vislumbrar se o laudo foi produzido por médico especialista em psiquiatria, tampouco consta a descrição, pormenorizada, do atual quadro de saúde do terceiro Apelado, da tentativa frustrada de outras medidas extra-hospitalares e do risco da não submissão à internação compulsória.

Vale acentuar que o Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), por meio de Parecer Técnico NAT/TJES n.º 1231/2021, asseverou que o laudo médico apresentado não foi emitido por médico psiquiatra, não estando evidenciado o esgotamento das medidas extra-hospitalares, de modo que o terceiro Apelado deve procurar ser atendido, antes, pela Rede de Atenção Psicossocial do município Apelado (id. 3273604).

Por oportuno, cito trecho elucidativo do parecer:

“1. No presente caso, o Requerido, de 46 anos, é dependente químico (cocaína, crack e cigarro) há 36 anos, já submetido a tratamento no CAPS de 2005 a 2009, com histórico de internação em clínica de reabilitação, sem sucesso. Não adere ao tratamento ambulatorial, sendo solicitada imediata internação compulsória, preferencialmente em clínica médica fechada.

[...]

3. Nos documentos enviados ao NAT, há evidências de que o Requerido foi acompanhado em ambulatório, porém há várias evoluções com relato de
não comparecimento às consultas (várias faltas)
. Existe apenas 01 laudo médico recente, de um médico clínico, com a solicitação de internação, informando que ele dependente químico há 36 anos, com histórico de internação em clínica de reabilitação, sem sucesso. Não há solicitação/laudo emitido por médico psiquiatra recente.

4. Enfatizamos que o fluxo estadual existente para internação em saúde mental, que faz parte da Rede de Atenção Psicossocial, deve ser seguido e a internação está indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes ou em outras situações como: em caso de overdose ou durante intoxicação grave; risco grave para desenvolvimento de síndromes de abstinência com delirium (por exemplo, Delirium Tremens); comorbidades com transtornos psiquiátricos graves (por exemplo, depressão com planejamento suicida, psicose aguda); o uso traduz grave risco ao paciente ou a terceiros; falha do tratamento ambulatorial.

5. Diante das informações acima, este Núcleo entende que
está indicado por ora que o paciente em tela seja avaliado e acompanhado por uma equipe multiprofissional do CAPS, ou Equipe Multidisciplinar de Saúde Mental do Município, incluindo consultas com médico psiquiatra, para tratamento especializado e orientações, incluindo a importância do engajamento familiar e
comparecimento às consultas
.

6. Caso posteriormente haja necessidade de internação,
após esgotadas todas as medidas extra-hospitalares
, faz-se necessário a elaboração de
Relatório multidisciplinar
descrevendo as medidas terapêuticas de abordagem do caso até o momento, além de
Laudo Médico
circunstanciado atualizado, constando a hipótese diagnóstica, condutas realizadas e a indicação da necessidade e a modalidade da internação (voluntária ou involuntária). Diante destes documentos, a Unidade solicitante do Município envia a solicitação de internação para o NERI/SESA via MVReg. Assim que o NERI disponibilizar o recurso, o Município providencia transporte para encaminhamento do paciente ao Hospital e ou Clínica especializada. O Serviço de referência do Município acompanha o paciente durante a internação até a alta e realiza o acompanhamento psicossocial do paciente após alta.

7. Por fim, informamos também que nos casos de surto, diagnosticado por um médico, o tratamento imediato é referenciar para uma unidade hospitalar de referência em psiquiatria, como o HEAC (Hospital Estadual de Atenção Clínica), para que o paciente receba os cuidados necessários para controlar o surto e posteriormente retornar para acompanhamento ambulatorial. O CAPS atualmente é considerado porta de entrada no SUS, isto é, o paciente ou quem seja o responsável por ele poderá se dirigir ao CAPS (com o paciente) sem necessidade de encaminhamento e solicitar atendimento.”

Nesse cenário, entendo que se mostram ausentes os requisitos para o deferimento da medida de internação compulsória, uma vez que não comprovado por laudo médico circunstanciado o esgotamento de recursos extra-hospitalares e a imprescindibilidade da internação.

E sabe-se que diante da possibilidade de violação a direito fundamental garantido constitucionalmente, o pedido de internação deve ser concedido excepcionalmente e em estrita observância aos requisitos legais.

Por oportuno, colhe-se deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

II.
Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
.

III.
O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória
.

IV. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ) em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 17 de dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR(A)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001994, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)” (destaquei)

“ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO NÃO DEMONSTRADA A INEFICÁCIA DOS MÉTODOS EXTRA-HOSPITALARES MANUTENÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO NA 2ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA.

1.
A internação de pessoas com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de entorpecentes, preferencialmente, deve ser precedida da avaliação por equipe multidisciplinar do SUS, porque configura a ultima ratio do tratamento dos dependentes químicos
.

2.
O laudo médico que amparou o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada não foi elaborado por profissional com especialização em psiquiatria ou neurologia, mas sim por cardiologista, que sequer atestou a ineficácia das demais formas de tratamento
.

3.
O artigo 4º, caput , da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado
.

4. Ante a pendência do julgamento de embargos de declaração opostos no bojo do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, o feito originário deverá permanecer na 2ª Vara da Comarca de Piúma.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062209000025, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)” (destaquei)

Assim, deve ser mantida inalterada a sentença recorrida. Via de consequência, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, ante o não preenchimento dos seus requisitos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
,

mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita à Apelante.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5014341-07.2021.8.0.0035_ACi

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação. Precedente do STF.

2. O disposto no art. 4º, Lei n.º 10.216/2001, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

3. O art. 6º, da Lei n.º 10.216/2001, estabelece que a internação só é determinada se houver pedido formal, feito por médico, atestando que o jurisdicionado não possui domínio sobre sua condição psicológica e física.

4. No caso dos autos, não é possível vislumbrar se o laudo foi produzido por médico especialista em psiquiatria, tampouco consta a descrição, pormenorizada, do atual quadro de saúde do jurisdicionado, da tentativa frustrada de outras medidas extra-hospitalares e do risco da não submissão à internação compulsória.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.